Tribunal: CARF
Processo: 10510.001074/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/12/2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O lançamento, acompanhado do relatório fiscal e de demais anexos e discriminativo, cumpre a função de informar com precisão e clareza sobre os fatos geradores, as alíquotas aplicadas, as contribuições lançadas, os períodos a que se referem e os dispositivos legais e normativos que amparam o lançamento, permitindo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA. COOPERATIVA DE TRABALHO. ART. 22, IV, LEI 8.212/1991. RE 595.838/SP. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO. RICARF.
O STF, no âmbito do RE 595.838/SP, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei n. 8.212/1991, com a redação dada pela Lei n. 9.876/1999, afastando, assim, o critério material da hipótese da regra matriz de incidência tributária da contribuição previdenciária prevista naquele dispositivo legal, restando, portanto, prejudicado o lançamento que a constituiu. Nos termos do art. 62, § 1o., II, alínea b, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015, impõe-se a aplicação da decisão do STF, em sede de repercussão geral, à mesma matéria objeto do processo administrativo fiscal.
MULTA DE OFÍCIO. NÃO CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O Carf é incompetente para declarar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, visto que à Administração Pública cabe tão-somente dar aplicação aos comandos legais.
MESMAS RAZÕES DE DEFESA. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZOES DE DECIDIR.
Por não haverem sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância e estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o melhor entendimento da legislação que rege a matéria, adotam-se os fundamentos da decisão recorrida, através da transcrição do inteiro teor do voto condutor, nos termos do art. 57, § 3o, do Anexo II do da Portaria MF no 343/2015 (RICARF).

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.001074/2010-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.692 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2021
Recorrente
NORCON SOC NORDESTINA DE CONSTRUCOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/12/2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O lançamento, acompanhado do relatório fiscal e de demais anexos e
discriminativo, cumpre a função de informar com precisão e clareza sobre os
fatos geradores, as alíquotas aplicadas, as contribuições lançadas, os períodos a
que se referem e os dispositivos legais e normativos que amparam o
lançamento, permitindo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA. COOPERATIVA DE TRABALHO. ART.
22, IV, LEI 8.212/1991. RE 595.838/SP. REPERCUSSÃO GERAL.
VINCULAÇÃO. RICARF.
O STF, no âmbito do RE 595.838/SP, declarou a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei n. 8.212/1991, com a redação dada pela Lei n.
9.876/1999, afastando, assim, o critério material da hipótese da regra matriz de
incidência tributária da contribuição previdenciária prevista naquele dispositivo
legal, restando, portanto, prejudicado o lançamento que a constituiu. Nos
termos do art. 62, § 1o., II, alínea “b”, do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015, impõe-se a aplicação da decisão
do STF, em sede de repercussão geral, à mesma matéria objeto do processo
administrativo fiscal.
MULTA DE OFÍCIO. NÃO CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O Carf é incompetente para declarar inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo em vigor, visto que à Administração Pública cabe tão-somente dar
aplicação aos comandos legais.
MESMAS RAZÕES DE DEFESA. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO
DAS RAZOES DE DECIDIR.
Por não haverem sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância e estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com o melhor entendimento da legislação que rege a
matéria, adotam-se os fundamentos da decisão recorrida, através da transcrição
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.001074/2010-47
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.692 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.001074/2010-47

do inteiro teor do voto condutor, nos termos do art. 57, § 3o, do Anexo II do da
Portaria MF no 343/2015 (RICARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário e cancelar, de ofício, os levantamentos UM1 – PAGTOS A
COOPERATIVA UNIMED e UO1 – PAGTO A COOPERATIVA UNIODONTO, pois
fundados em dispositivo declarado inconstitucional. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino
Luz e Denny Medeiros da Silveira, que apenas negaram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário manejado pelo contribuinte identificado, em face à
decisão de primeira instância, e-fls. 293 a 297, que julgou improcedente a impugnação e manteve
o lançamento das contribuições previdenciárias, referente à cota patronal, incidentes sobre as
folhas de pagamentos de empregados e contribuintes individuais, e notas fiscais de cooperativas
de trabalho. Assim está ementada a decisão de primeira instância.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/12/2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de nulidade quando o Relatório Fiscal, juntamente com os demais
discriminativos e anexos que compõem o Auto de Infração, cumprem a sua função de
informar com precisão e clareza sobre os fatos geradores, as alíquotas aplicadas, as
contribuições lançadas, os períodos a que se referem e os dispositivos legais e
normativos que amparam o lançamento, permitindo ao impugnante o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa.
MULTA DE 75%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE.
ARGUIÇÃO.
Não é possível, em sede administrativa, declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de
lei ou ato normativo em vigor, visto que à Administração Pública cabe tão-somente dar
aplicação aos comandos legais. O Poder Judiciário é o órgão competente para declarar
qualquer irregularidade ou inconstitucionalidade existente no ordenamento jurídico.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.692 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.001074/2010-47

Nas razões deduzidas na peça recursal, e-fls. 301 a 310, o recorrente apenas se
limita a reiterar os termos apresentados na impugnação, pleiteando o reconhecimento da nulidade
do lançamento e o caráter confiscatório da multa de ofício aplicada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
Admissibilidade
O recorrente tomou conhecimento do acórdão recorrido em 24/11/2010, e-fls.
300, e protocolizou recurso voluntário em 21/12/2010.
Deve ser conhecido, portanto, o recurso que é tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade.
Lançamento
O lançamento formalizado no DEBCAD 37.234.737-1, de que o recorrente tomou
conhecimento em 24/3/2010, é referente ao período de apuração de 3 a 12/2005 e consiste nos
levantamentos abaixo, apurados a partir da análise das folhas de pagamento, recibos, notas
fiscais, contratos de prestação de serviços, livros contábeis e documentos da empresa
relacionados no Relatório Fiscal do Auto de Infração, e-fls. 52 a 57:
 EM1 – segurados empregados não declarados em GFIP.
 CI1 – contribuintes individuais, exceto prestadores de serviços de frete e retiradas de pró-
labore de dirigentes, não declarados em GFIP.
 FR1 – contribuintes individuais prestadores de serviço de frete não declarados em GFIP.
 UM1 e UO1 – serviços prestados por cooperativas de trabalho médico e odontológico.
Nulidade
O recorrente argumentou que o relatório fiscal não apresentou a fundamentação
clara e precisa de onde as estariam efetivamente presentes as omissões que ensejaram a lavratura
do lançamento.
Em vista do permissivo do § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, por não

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.692 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.001074/2010-47

terem sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa e
estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor de seu voto condutor.
Inicialmente, a impugnante alega a nulidade do lançamento em razão da inexistência de
descrição precisa dos motivos que o ensejaram. Verificando-se os autos, entretanto,
constata-se que não procede a argüição de nulidade, pois o Relatório Fiscal, juntamente
com os demais discriminativos e anexos que compõem o Auto de Infração, cumprem a
sua função de informar com precisão e clareza sobre os fatos geradores, as alíquotas
aplicadas, as contribuições lançadas, os períodos a que se referem e os dispositivos
legais e normativos que amparam o lançamento, permitindo ao impugnante o exercício
pleno do contraditório e da ampla defesa.
O Relatório Fiscal, fls. 31 a 33, descreve os levantamentos nos quais foram inseridas as
contribuições lançadas. Por sua vez, o Relatório de Lançamentos, fls. 36 a 51,
demonstra o valor da remuneração paga aos segurados, por estabelecimento e por
competência. Neste relatório, informa-se o valor da remuneração, bem como o nome e o
NIT de cada trabalhador remunerado pela empresa. No que toca aos levantamentos UO1
e UM1, o Relatório de Lançamentos menciona cada um dos pagamentos efetuados às
cooperativas, indicando inclusive o número do documento. O Discriminativo do Débito
- DD, fls. 03 a 06, indica, mês a mês, as contribuições efetivamente lançadas em cada
uma das competência.
Tome-se, por exemplo, a competência 03/2005. O Relatório de Lançamentos, fls. 42,
relaciona as Notas Fiscais emitidas pela Cooperativa UNIMED para a NORCON, cujo
somatório alcançou o montante de RS 29.234,43. Exatamente este valor consta do
Discriminativo do Débito, fls. 03 (verso), como base de calculo das contribuições
inseridas no levantamento UM1. O mesmo relatório informa que a alíquota aplicada é
de 15% e que o montante das contribuições apuradas foi de R$ 4.385,16. Deste valor,
foram abatidos R$ 777,89, anteriormente recolhidos pelo contribuinte, chegando-se à
contribuição lançada no valor de R$ 3.607,27. A apropriação dos recolhimentos
efetuados pelo contribuinte encontra-se discriminada no Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados - RADA, fls. 11.
O item 227 do relatório Fundamentos Legais do Débito - FLD, fls. 20 (verso),
demonstra que a contribuição lançada tem por fundamento o inciso IV do art. 22 da Lei
n° 8.212, de 1991.
Percebe-se, portanto, que o Auto de Infração contém elementos que propiciam ao
contribuinte o entendimento dos valores lançados, bem como dos fundamentos legais
para a exigência das contribuições lançadas. Por esta razão, não acolho a preliminar de
nulidade.
Multa de Ofício
A respeito da alegada confiscatoriedade da multa de ofício, que violaria os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, oportuno destacar que a autoridade lançadora só
aplicou a legislação de regência, o art. 35-A da Lei no 8.212/91 combinado com o art. 44, I, da
Lei no 9.430/96, onde está prevista a multa de 75% nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração ou declaração inexata.
Este Conselho é incompetente para ser pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária, conforme enunciado no 2 da Súmula CARF, cabendo-lhe apenas a aplicação do
exato teor que prevê a incidência da multa nos parâmetros delineados.
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.692 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.001074/2010-47

Logo, deve ser rejeitado esse pedido.
Inconstitucionalidade do Lançamento
Não obstante não haver irresignação específica da recorrente, destaco que a
contribuição prevista no art. 22, IV, da Lei no 8.212/1991, incluído pela Lei no 9.876/1999, foi
considerada inconstitucional pelo STF, nos termos do RE 595.838/SP (Tema 166 de
Repercussão Geral), transitado em julgado em 09/03/2015, com o entendimento sumarizado na
ementa abaixo:
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV,
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99
O STF, por intermédio do Plenário Virtual, também reconheceu a existência de
repercussão geral da questão constitucional suscitada, em 15/5/2009.
Em 25/02/2015, foi publicada a decisão definitiva do STF, proferida na sessão de
18/12/2014, no sentido de declarar inconstitucional a exação em questão, sem modulação de
seus efeitos, nos seguintes termos:
Embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Pedido de modulação de
efeitos da decisão com que se declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Declaração de
inconstitucionalidade. Ausência de excepcionalidade. Lei aplicável em razão de efeito
repristinatório. Infraconstitucional.
1. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é medida extrema, a
qual somente se justifica se estiver indicado e comprovado gravíssimo risco irreversível
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.692 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.001074/2010-47

à ordem social. As razões recursais não contêm indicação concreta, nem específica,
desse risco.
2. Modular os efeitos no caso dos autos importaria em negar ao contribuinte o próprio
direito de repetir o indébito de valores que eventualmente tenham sido recolhidos.
3. A segurança jurídica está na proclamação do resultado dos julgamentos tal como
formalizada, dando-se primazia à Constituição Federal.
4. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da legislação aplicável
resultante do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade do inciso IV
do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
5. Embargos de declaração rejeitados.
No âmbito do legislativo, foi editada a Resolução Senado Federal no 10/2016, para
“suspender” a execução do dispositivo inconstitucional.
Com efeito, a inconstitucionalidade do dispositivo que fundamenta parte do
lançamento afasta o critério material da hipótese da regra matriz de incidência tributária da
contribuição previdenciária dos levantamentos UM1 e UO1 (serviços prestados por cooperativas
de trabalho médico e odontológico), impondo-se, por consequência, sua exclusão.
Considerando-se a vinculação regimental deste relator à decisão emanada pelo
STF em sede de repercussão geral (art. 62, § 1o, II, alínea “b”, do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), é mister a aplicação deste decidido a este
processo, ainda que de ofício, em honra ao princípio da legalidade.
Isso posto, devem ser cancelados os levantamentos UM1 – Pagtos a Cooperativa
Unimed e UO1 – Pagto a Cooperativa Uniodonto.
Conclusão
Voto em negar provimento ao recurso voluntário e, de ofício, cancelar os
levantamentos UM1 – Pagtos a Cooperativa Unimed e UO1 – Pagto a Cooperativa Uniodonto,
pois fundados em dispositivo declarado inconstitucional.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital